Tribunal: TJBA
Processo: 0766332-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766332-65.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADRIANO JOSE MALAFAIA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE DO APARATO JUDICIAL NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS DEFERIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de uma Execução Fiscal ajuizada em face de Adriano Jose Malafaia de Andrade - ME, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A citação foi efetivada por via postal e, após o Município requereu, em mais de uma oportunidade, penhora de bens, tendo os pedidos sido deferidos, mas não efetivados. Em fevereiro de 2025, o juízo de origem intimou o exequente a se manifestar sobre possível prescrição intercorrente e, em seguida, proferiu sentença extintiva. O apelante requer a anulação ou reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a paralisação da execução fiscal pode ser imputada à inércia do Município exequente, de modo a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a demora do Poder Judiciário em cumprir medidas constritivas previamente requeridas e deferidas afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, na execução fiscal, sanciona a inércia do credor, razão pela qual sua configuração exige demonstração de que o exequente deixou de praticar os atos que lhe competiam para impulsionar a satisfação do crédito. 4. As medidas de penhora postuladas pelo exequente foram deferidas judicialmente, mas não foram efetivadas pela serventia, o que evidencia paralisação atribuível ao aparato judicial, e não à Fazenda Pública. 5. A Súmula 106 do STJ incide quando a demora na prática dos atos executivos decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, impedindo que a parte seja penalizada pela morosidade estatal. 6. Não se pode iniciar ou computar o prazo prescricional intercorrente enquanto persistem pedidos de diligência constritiva já deferidos e pendentes de cumprimento pelo próprio juízo, sem sequer tentativa de execução da ordem. 7. A sentença deve ser anulada porque reconheceu a prescrição intercorrente sem suporte fático idôneo, desconsiderando que a paralisação do processo decorreu da ausência de cumprimento das medidas constritivas determinadas judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Não se configura prescrição intercorrente quando o credor requer diligências constritivas e a paralisação do feito decorre da falta de cumprimento das ordens judiciais pela própria máquina judiciária. 2. A ratio da Súmula 106 do STJ aplica-se à fase de constrição patrimonial, impedindo que a parte diligente suporte os efeitos da morosidade estatal. 3. Pedidos de penhora deferidos e pendentes de cumprimento pelo juízo, sem retorno negativo, afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2619243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8007663-86.2015.8.05.0044, Rel(a). Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 24/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0766332-65.2015.8.05.0001, originários da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante o Município de Salvador e como apelado Adriano José Malafaia de Andrade – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Município de Salvador, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08